Tribunal: CARF
Processo: 15471.004518/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.004518/2010-23
ACÓRDÃO
2001-008.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO VEIGA ELIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência,
mediante apresentação dos comprovantes de pagamentos realizados.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.004518/2010-23
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/33):
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada
em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls. 04/08), decorrente de procedimento de
revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008, ano-calendário de 2007.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 06,
procedeu-se à glosa sobre a dedução indevidamente realizada pelo contribuinte a título
de pensão alimentícia judicial/escritura pública, no valor de R$ 1.652,53, por falta de
comprovação/previsão legal para a sua dedução.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 454,45, acrescido de juros de
mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificado da Notificação por via postal na data de 18/11/2010, conforme
documentos de fls. 22/23, o interessado apresentou impugnação administrativa ao
lançamento fiscal na data de 24/11/2010 (fl. 02), onde alega, em síntese, que:
- após o recebimento de seu comprovante de rendimentos/2007, a PREVI/BB lhe
encaminhou correspondência, na data de 07/03/2008, informando que o montante da
verba “C409INSS PA Paga Fora do Convênio, transitado em folha de pagamento em
2007”, no valor de R$ 717,32, não constava no campo “3.04” do formulário de
comprovante de rendimentos;
- além disso, relata que a PREVI/BB também informa que, no campo “3.04 - Pensão
Alimentícia”, não consta a parcela incidente sobre o 13o salário, que nesse caso
totalizava R$ 935,21. Explicita que a soma destes dois itens integraliza o valor de R$
1.652,53 ora questionado, fato que, em seu entender, justificaria seu lançamento como
dedução no IRPF/2008.
Apresenta a cópia dos documentos de fls. 10/14 visando a elidir o crédito apurado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.004518/2010-23
3
13 SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
É indedutível, na apuração da base cálculo dos rendimentos anuais sujeitos ao Imposto de
Renda, o valor da pensão alimentícia pago através de desconto efetuado na remuneração
do 13o salário, cuja tributação se dá exclusivamente na fonte.
PAGAMENTOS EXCEDENTES. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE SUA OBRIGATORIEDADE.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, apenas as importâncias a
título de pensão alimentícia que estejam em conformidade com o que determina a
decisão/acordo judicial ou escritura pública e cujas transferências dos recursos financeiros
sejam devidamente comprovadas pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão, em 28/11/2014 (fls. 40), o contribuinte, em 19/12/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 43/45, insurgindo-se parcialmente contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, além de
novo suporte comprobatório de suas alegações recursais, de forma a demonstrar a efetividade do
pagamento da verba alimentar remanescente, no valor de R$ 717,32, que incidiu sobre os
proventos de aposentadoria recebidos do INSS e pagos fora do convênio mantido com a Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, responsável pelo pagamento da
complementação de sua aposentadoria. Requer, ao final, a revisão de decisão recorrida, com o
reconhecimento do direito da dedução do aludido valor na base de cálculo do imposto de renda.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/55.
Em 07/01/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Wilsom de
Moraes Filho, ocorrida em 31/12/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 72), sendo-
me distribuído, em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa remanescente da despesa com pensão alimentícia, no
valor de R$ 717,32, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.004518/2010-23
4
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2008.
Visando comprovar suas alegações, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, os contracheques emitidos pela PREVI dos meses 11 e 12/2007, carta de concessão,
memória de cálculo e extrato semestral de benefício emitidos pelo INSS, demonstrando o
desconto da verba alimentar nos meses 10, 11 e 12/2007 (fls. 46/49).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
despesa remanescente declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no
que tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 33):
Prosseguindo, no que se refere à glosa sobre a dedução realizada no valor residual de R$
717,32, conforme declarado pelo próprio interessado em sua defesa administrativa, a
referida importância consta expressamente no documento de esclarecimentos emitido
pela Previ sob a rubrica “C409”, conforme a seguir transcrito: “O montante da verba C409
- INSS PA PAGA FORA DO CONVÊNIO, transitado em sua folha de pagamento durante o
ano de 2007 foi de R$ 717,32, este valor não consta no campo 3.04 do formulário
encaminhado pela Previ”.
Deste modo, conforme explicitado por sua própria fonte pagadora e outrora salientado, o
campo “3.04” consignado em seu Comprovante de Rendimentos refere-se a todos os
valores pagos a título de pensão alimentícia passíveis de dedução de seus rendimentos
sujeitos à tributação do IRPF, que, no ano-calendário de 2007, representaram o montante
de R$ 7.344,21, conforme claramente indicado no documento enviado pela Previ ao
sujeito passivo.
Ainda, cabe ressaltar que, se a própria fonte pagadora do contribuinte nomeou o valor de
R$ 717,32 como importância “paga fora do convênio”, não o tendo classificado como
parcela dedutível de seus rendimentos tributáveis, caberia, exclusivamente, ao
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.004518/2010-23
5
interessado apresentar a esta instância administrativa o Acordo/Decisão Judicial ou
escritura pública que comprovasse a necessidade do pagamento de pensão alimentícia
no valor extra de R$ 717,32, a fim de descaracterizar sua natureza de mera liberalidade,
nos exatos termos do art. 4o, II da Lei no 9.250/95 c/c art. 73 do Decreto no 3.000/99, fato
este que não aconteceu no caso concreto.
Como prevê o art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a alegar
em sua impugnação e, no presente processo, o sujeito passivo não o trouxe aos autos
qualquer elemento de prova que contrariasse a glosa sobre a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial apurada no Relatório Fiscal de fl. 6, no valor total de R$
1.652,53 (soma dos valores de R$ 935,21 717,32) devendo ser mantida, em sua
integralidade, a infração apurada pela autoridade tributária.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os contracheques dos meses 11 e 12/2007 emitidos pela PREVI (fls. 46/47), aliado a
carta concessão/memória de cálculo e extrato de benefício fornecidos pelo INSS (fls. 48/49), são
contundentes em atestar que o Recorrente, de fato, ficou responsável pelo pensionamento de seu
filho/alimentando, Rodrigo Vilela Elias, cujo valor foi implantado pelo INSS em 24/09/2007 (fls.
48), e os respectivos descontos da verba alimentar sobre o benefício previdenciário recebido pelo
contribuinte nos meses 10 a 12/2007, perfizeram o total de R$ 717/32 (fls. 49), suprindo assim o
vício apontado acerca da regularidade do pagamento remanescente realizado, razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, restabeleço a dedução da verba alimentar em litígio e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Original